Tribunal: TJBA
Processo: 8135870-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135870-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: VALMOR SAMPAIO LOPES

Advogado(s)
:
FERNANDA ARAUJO DE SENA, NEIDIANI GALEAO BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CESSÃO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIANTE. INEFICÁCIA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra a sentença prolatada nos Embargos de Terceiro n° 8135870-57.2023.8.05.0001, opostos por VALMOR SAMPAIO LOPES, cujo teor julgou procedente a pretensão deduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se o “contrato de gaveta”, firmado entre o Embargante e Dourival Pinto Santana, tendo por objeto veículo fiduciariamente alienado, é eficaz em relação ao Embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda de carro alienado fiduciariamente, sem a anuência expressa do credor fiduciante, a este não produz efeitos, restringindo-se às partes contratantes.

4. A transferência da propriedade do bem ao devedor fiduciante somente ocorre com a quitação integral das parcelas pactuadas, nos termos da legislação aplicável.

5. Os pagamentos efetuados pelo Acionante não configuram anuência tácita do Acionado, pois o Código Civil autoriza a quitação de débitos por terceiros, sem que isso implique novação ou transferência de titularidade do contrato.

6. Questões alusivas a vícios, na notificação extrajudicial e purgação da mora, devem ser discutidas na Ação de Busca e Apreensão n° 8143437-76.2022.8.05.0001, não configurando os Embargos de Terceiro a via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8135870-57.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
sendo Apelado
VALMOR SAMPAIO LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .